Tribunal: TJDFT
Processo: 0723907-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723907-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEANE CRISTINA COUTO COCCO APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E S P A C H O Diante do que alegado pelo apelado em contrarrazões, intime-se a apelante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil Brasília, 16 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora